Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754535-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS VINICIUS MONTEIRO DA SILVA contra a decisão por meio da qual a MM Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0721144-77.2024.8.07.0001, proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS, em desfavor do ora Agravante, considerando que os requisitos exigidos no art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 estavam devidamente comprovados no Processo de origem, indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão do veículo marca VolksWagen, Gol, ano 2012/2013, cor branca, placa JKI7034, chassi n° 9BWAB05U2DP166582. O Agravante alega, em síntese, que houve a quitação integral das parcelas que se encontravam em atraso, sendo que a “Agravada/Autora usou de má-fé processual ao não informar ao nobre Juízo monocrático que não existia nenhum débito no financiamento e devido a essa manobra duvidosa, o Agravada/Autora causou grandes transtornos ao Agravante/Réu ao apreender o veículo dado em garantia” (Num. 67566148 - Pág. 11). Afirma, que, “como está cabalmente comprovado que o Agravante/Réu está com o empréstimo em total adimplência com o Agravada/Autora, é necessário que se proceda a imediata devolução do veículo dele, no mesmo estado de conservação e equipamentos, no endereço de onde foi retirado, num prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas da data de decisão desse Nobre Desembargador Relator” (Num. 67566148 - Pág. 11). Requer, por fim, em síntese, a reforma da decisão agravada, com a revogação da medida liminar. Sem preparo, haja vista que o Agravante requereu os benefícios da Justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Entendo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. A liminar foi deferida pela Juíza a quo em 27/06/2024 e, até o momento, conforme consta dos autos originários, não foi cumprida, em que pese a afirmação contrária do Agravante. Ocorre que, da análise dos autos da Ação de Busca e Apreensão, não se vislumbra qualquer notícia do cumprimento da liminar, observando-se que até mesmo na decisão ora recorrida, datada do dia 16/12/2024, a Magistrada de origem deixa de “apreciar a contestação apresentada, porquanto conforme Tema 1040 do STJ na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Num. 221016546 - Pág. 1). Apenas a título de informação, a MM Juíza a quo também asseverou, lastreada nos documentos carreados aos autos, que indeferia o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão, uma vez que “conforme planilha de ID 198289886 a parte ré estava inadimplente com as parcelas vencidas em 09/09. 09/04 e 09/05/2024. Não se olvida que a notificação de ID 198289885 se referiu à parcela vencida em 09/11/2023, no entanto, a atualização da parcela objeto da notificação não afasta a mora do requerido”. Dessa maneira, não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Agravante, pelo fato de que não demonstrou ele os danos irreparáveis ou de difícil reparação que a apreensão do veículo lhe acarretará, a ponto de não poder esperar o horário de expediente normal para a devida apreciação de seu pedido pelo Juiz natural. Assim, é certo que a situação ora em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Ante o exposto, determino, após o recesso forense, a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, o eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial